Tribunal: TJPA
Processo: 0811674-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811674-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMIA DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO: ROMA CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VAGA DE GARAGEM CONCEDIDA NO 1º GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – PROVA DA POSSE ATRAVÉS DE CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL, CONTENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM – ESBULHO E DATA COMPROVADOS ATRAVES DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E FOTOS DO VEÍCULO DA AGRAVANTE NA VAGA DA AGRAVADA – ARGUMENTOS DA AGRAVANTE, ATINENTES À QUESTÃO CONTRATUAL, FOGEM AO OBJETO DESTA CONTENDA – ENTENDIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SâMIA
DOS SANTOS ALVES
, contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de ação de reintegração de posse proposta pela agravada, deferiu liminar de reintegração de posso de vaga de garagem.

A liminar de reintegração de posse foi conferida após constatação de presença dos requisitos do art. 561 do CPC, conforme se observa a seguir:

“No caso em tela, em relação à probabilidade do direito alegado, verifico que o autor comprovou a
posse
da vaga de garagem correspondente ao apartamento nº 1804 do Edifício Angelina Maiorana, conforme se depreende da Certidão de Registro de Imóveis de ID 33909070. Provou, também, a ocorrência do
esbulho
(conforme se extrai tanto das notificações extrajudiciais de ID 33909073, 33909081 e 33909084, quanto das fotografias de ID’s 33910346 e 33910347), a respectiva
data
(21 de julho de 2021), segundo se visualiza do documento de ID 33909081) e a
perda da posse
, consoante se depreende de todo o contexto fático-probatório.

Com efeito, assim preceitua o art. 560, CPC: “
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Portanto, diante dos indícios de irregularidade na conduta da requerida, bem como diante das provas juntadas aos autos, este juízo entende que estão preenchidos tanto o requisito da probabilidade do direito quanto o do perigo de dano, sendo devida a proteção possessória pretendida, pois a impossibilidade de usar a vaga de garagem da qual é o legítimo proprietário e possuidor pode acarretar ao autor prejuízos econômicos despropositados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEGITIMIDADE DO RECORRENTE - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VAGA DE GARAGEM DESTINADA A UNIDADE HABITACIONAL - USO SEM AUTORIZAÇÃO - ESBULHO - CARACTERIZAÇÃO - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Provados a posse anterior da vaga para garagem destinada ao apartamento e o esbulho por meio do uso sem autorização, deve ser concedida a liminar de reintegração de posse. (AI 42875/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 05/06/2013)

Sendo assim, em um juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito narrado na inicial, uma vez que o requerente apresentou elementos de prova suficientes ao reconhecimento da veracidade dos fatos alegados e que evidenciam a probabilidade do direito material, nos termos dos artigos 300 e 562 do CPC/15.

No que diz respeito à irreversibilidade do provimento antecipado, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida, posto que, se comprovado durante o transcorrer do presente processo que não há qualquer ilicitude na situação objeto da lide, a medida determinada não acarretará, por óbvio, prejuízo algum à parte ré.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, estando configurados os requisitos previstos em lei,
DEFIRO

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para
determinar a
expedição de mandado de reintegração do autor na posse da vaga de garagem
do apartamento nº 1804 do Edifício Angelina Maiorana, situado na Tv. Pirajá, 245, nesta capital
,
no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor da parte autora” (grifos no original).

Na exordial do agravo, alegou-se que a vaga de garagem foi concedida à agravante pela própria construtora agravada, desde a data 23/01/2019, em razão da vaga de a garagem 801, pertencente à recorrente, conter tamanho menor que as demais vagas do condomínio, estando aprisionada entre duas colunas no sentido 90º, o que impede a entrada de veículo, assim como lhe torna imprópria a utilização.

Afirmou-se que a construtora, assim como o próprio condomínio, não possui qualquer documento formal que conste como ocorreu o suposto sorteio de vagas de garagem, ou quais os critérios utilizados para a divisão.

Alegou que precisa deixar seu veículo em via pública, quando a Construtora possui mais de 23 (vinte e três) vagas de garagem vazias, referentes à unidades não comercializadas.

Por fim, requereu a reforma da liminar de reintegração de posse concedida pelo Juízo de 1º Grau.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 6842884), alegou-se que não há qualquer prova de que a vaga de garagem esbulhada teria sido cedida à agravante. Em relação à suposta irregularidade na divisão de vagas, tais argumentos não ensejariam a utilização de vagas por outro apartamento. Todavia, em nenhum momento, a agravante teria apresentado argumentos para impedir a concessão de liminar de reintegração de posse.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a discussão envolve reintegração de posse de vaga de garagem supostamente esbulhada pela agravante.

Recorde-se que, para deferimento de liminar em reintegração de posse, exige-se prova dos requisitos do
art. 561 do CPC, quais sejam
:
I – a sua
posse
;
II – a turbação ou o
esbulho praticado
pelo réu;

III – a
data
da turbação ou
do esbulho.

A agravada provou estar em posse da vaga de garagem, juntando
Certidão de Registro de Imóveis de ID nº. 33909070
, com direito de uso da vaga de garagem discutida em epígrafe.

O Juízo de Piso
também reconheceu corretamente provado o esbulho
– provado através das
notificações extrajudicial
enviadas à agravante e de
fotografias do veículo da agravante ocupando a vaga de garagem da agravada.

A
data do esbulho – 21 (vinte e um) de julho de 2021
– foi auferida da primeira notificação extrajudicial emitida pela agravada para que a agravante desocupasse a vaga de garagem concedida à unidade nº. 1804.

Logo,
presentes os requisitos para a concessão de liminar em reintegração de posse, não há que se falar em reforma
, senão vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE – ESBULHO – I - Sentença de improcedência –
Apelo do autor – II- Autor que logrou provar sua melhor posse, bem como o esbulho praticado pelo réu, preenchendo os requisitos do art. 561 do NCPC – Conjunto probatório que demonstra que o autor adquiriu apartamento com direito de vaga de garagem –
Réu que, por sua vez, adquiriu apartamento no mesmo condomínio, mas sem direito a vaga de garagem – Embora conste da matrícula do imóvel do réu direito a uso de vaga de garagem, o 'Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Residencial e Outras Avenças' firmado pelo réu é expresso ao constar que o imóvel foi adquirido sem vaga de garagem – Réu que, ao assinar o contrato, tinha plena ciência de que estava adquirindo o apartamento sem vaga de garagem – Comprovada a melhor posse exercida pelo autor sobre a vaga de garagem nº '2', bem como o esbulho praticado pelo réu – Sentença reformada – Ação procedente, determinando-se a reintegração do autor na posse da vaga de garagem nº '2' – Cabível o pagamento de alugueres, nos exatos termos do art. 582 do NCPC, desde a data da notificação extrajudicial, até a data da efetiva desocupação pelo réu – Ônus sucumbenciais carreados ao réu – Apelo provido” (TJ-SP - Apelação Cível: 1008269-21.2022.8.26.0008 São Paulo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024) (grifos nossos).

Observe-se que a vaga de garagem objeto da contenda restou
individualizada
na
Certidão de Registro de Imóveis – o que respalda do direito possessório.

Por fim, recorde-se que a agravante figura, no presente feito, apenas como proprietária da unidade 1804 e possuidora da vaga de garagem. Logo, as alegações formuladas pela agravante – de que a agravada lhe cedeu a vaga de garagem da Unidade nº. 1804 e que sua vaga originária é imprópria para utilização – são estranhas ao objeto desta contenda. Não cabe discutir, no presente feito, suposta obrigação contratual envolvendo a aquisição do imóvel – há ação própria para tanto.

Enfim, a demanda em epigrafe visa apurar a existência, ou não, de esbulho possessório – o que restou consolidado, ao menos em sede de cognição sumária.
Logo, entende-se pela manutenção decisão do Magistrado de 1º Grau, uma vez que se coaduna com os requisitos do art. 561, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
negar Provimento
ao presente recurso
,
mantendo a decisão interlocutória impugnada na íntegra.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024